Tribunal: TJBA
Processo: 8002743-45.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002743-45.2022.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ELIEZER SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- O recurso:
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de E.S.P., contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, e art. 147, ambos do Código Penal, com incidência da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), à pena total de 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto.

- Os fatos relevantes:
O apelante agrediu fisicamente a vítima E.S.S., sua ex-companheira, desferindo-lhe golpe com pedaço de pau na região parietal esquerda, causando ferimento contuso com edema de 2,5 cm. Além da agressão física, proferiu reiteradas ameaças de morte contra a ofendida, tanto antes quanto durante e após a agressão, inclusive na presença dos filhos da vítima. Os policiais militares que atenderam a ocorrência confirmaram o estado de agressividade do réu, que também ameaçou a guarnição policial e resistiu à prisão em flagrante.

- As decisões anteriores:
A sentença de primeiro grau condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal dolosa (art. 129, § 13, CP) e ameaça (art. 147, CP), ambos praticados no contexto da Lei Maria da Penha, aplicando-se o concurso material de crimes (art. 69, CP), com fixação de pena total de 4 meses e 3 dias de detenção, em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia submetida ao Tribunal envolve quatro questões principais:

- (i)
Saber se existe suficiência probatória para manter a condenação do apelante pelos crimes de lesão corporal e ameaça, considerando-se o conjunto probatório composto por laudo pericial, confissão parcial do réu, depoimentos da vítima e testemunhas policiais;

- (ii)
Saber se o estado de embriaguez voluntária do apelante, ao tempo dos fatos, teria o condão de afastar o dolo e a culpabilidade, nos termos do art. 28, II, do Código Penal;

- (iii)
Saber se é aplicável o princípio da consunção, de modo que o crime de ameaça seja absorvido pela lesão corporal, por configurar mero desdobramento do crime mais grave;

- (iv)
Saber se a dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada, especialmente quanto à majoração da pena-base com fundamento na prática do crime na presença dos filhos da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- Suficiência probatória e validade da condenação:

A materialidade do crime de lesão corporal encontra-se irrefutavelmente comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 2022 10 PV 005463-01, que atestou ferimento contuso de 2,5 cm em região parietal esquerda com edema, compatível com o instrumento utilizado (pedaço de pau) e com o relato da vítima.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto e convergente. O próprio apelante confessou em juízo ter agredido a vítima, afirmando textualmente:

"Aconteceu mesmo, não vou mentir para você", embora tenha alegado não estar consciente. A vítima E.S.S. relatou de forma detalhada e coerente que o apelante, após insistir em entrar em sua residência, agrediu-a com um pedaço de pau na cabeça e desferiu socos, proferindo reiteradas ameaças de morte: "Ele só falava que ia me matar, 'eu vou te matar, viu? Vou te matar.' Falava assim. E bem agressivo. Falou mais de uma vez, várias vezes."

Os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência são convergentes e qualificados. O SD/PM Marcelo de Jesus Araújo confirmou que, ao chegar ao local, o apelante "já havia agredido a dona Eliane" e estava "agressivo, violento", acrescentando que o réu "ameaçou a nossa guarnição de morte" e que "já fizemos uma condução do senhor Eliezer, praticamente pelo mesmo motivo", evidenciando histórico de violência. O CB/PM Cledson Moreira Pereira foi ainda mais enfático ao relatar: "Encontrou o casal brigando na rua, ele batendo nela, tinha dado uma paulada na cabeça dela, pegou na região próxima à orelha, estava sangrando ainda", confirmando também que o apelante "ameaçou tanto a vítima quanto a equipe da guarnição".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, conforme precedentes: AgRg no AREsp n. 2.202.116/DF e AgRg no AREsp 1940593 DF.

- Irrelevância da embriaguez voluntária:

Synthesized technical overview of intoxication without altering content.

O usuário pediu para não alterar o conteúdo do voto, apenas organizar conforme o padrão. Preciso sintetizar os fundamentos sobre embriaguez de forma técnica e objetiva.

A alegação defensiva de que o estado de embriaguez do apelante afastaria o dolo e a culpabilidade não se sustenta sob os aspectos fático e jurídico. Os elementos probatórios demonstram conduta consciente e deliberada: a vítima relatou que o réu "chegava bêbado lá, batendo no portão, várias vezes", mantendo conduta dirigida e reiterada; o policial Marcelo de Jesus Araújo afirmou que o réu "resistiu, na verdade, o tempo todo. Tivemos que fazer uso da algema para contê-lo", demonstrando conduta consciente e resistente; o próprio apelante, em interrogatório, narrou detalhes da noite, como o fato de o filho da vítima ter jogado uma garrafa em seu carro, incompatível com estado de inconsciência total.

O art. 28, II, do Código Penal estabelece expressamente que "a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal". Aplica-se a teoria da actio libera in causa, segundo a qual é imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou incapacidade de autocontrole de forma dolosa ou culposa e, nessa condição, comete delito, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1548520 MG).

Inexiste nos autos qualquer prova de embriaguez completa oriunda de caso fortuito ou força maior. A conduta foi guiada por vontade consciente, desde a investida contra a residência da vítima até a resistência à prisão em flagrante.

- Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção:

Os crimes de lesão corporal e ameaça tutelam bens jurídicos distintos e autônomos: a integridade física e a liberdade psíquica, respectivamente. No caso concreto, as ameaças foram reiteradas, autônomas e com finalidade própria de intimidar a vítima. A ofendida relatou que o apelante já a ameaçava antes dos fatos: "Ele estava achando que já era meu dono, já começou a ir atrás de mim no trabalho, ficar me ameaçando" e "Ele chegava lá batendo na porta, falando um monte de besteira, inclusive dizendo que ia me matar."

As ameaças de morte permearam toda a ação delitiva, sendo proferidas antes, durante e após a agressão física. Os policiais relataram que o apelante continuou ameaçando inclusive a guarnição policial, demonstrando conduta autônoma e reiterada, incompatível com crime-meio. A aplicação do concurso material de crimes (art. 69, CP) é medida que se impõe.

- Fundamentação adequada da dosimetria da pena:

A majoração da pena-base com fundamento na circunstância de o crime ter sido cometido na presença dos filhos da vítima está devidamente comprovada nos autos. A vítima afirmou que "estava uma vizinha minha do lado e o filho dela, e meu filho que estava em cima, e a filha dele também". O próprio apelante, em interrogatório, referiu-se ao filho da vítima, confirmando sua presença no local dos fatos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o cometimento de crime de violência doméstica na presença de filhos da vítima agrava sobremaneira a reprovabilidade da conduta, justificando o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito (AgRg no AREsp 1.982.124/SE).

- Matéria afeta à execução penal:

O pedido de detração penal e extinção da punibilidade por pena cumprida constitui matéria reservada à fase de execução penal, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, não sendo cognoscível em sede de apelação criminal.

- Isenção de custas processuais:

O pedido de isenção de custas encontra-se prejudicado, uma vez que a sentença de primeiro grau já deferiu o benefício da gratuidade judiciária ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- Decisão:
Apelação criminal conhecida em parte e, nessa extensão, desprovida. Sentença condenatória mantida integralmente.

- Teses de julgamento:

"1. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, constituindo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação quando apresentada de forma coerente, detalhada e corroborada por outros elementos probatórios, tais como laudo pericial, confissão parcial do réu e depoimentos de testemunhas presenciais, notadamente policiais militares que atenderam a ocorrência."

"2. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, aplicando-se a teoria da actio libera in causa, sendo o agente responsável pelos atos delituosos praticados ainda que, ao tempo da conduta, estivesse em estado de diminuição de capacidade de autodeterminação, desde que inexistente prova de embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior."

"3. Os crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, CP) e ameaça (art. 147, CP), praticados no contexto da Lei Maria da Penha, não se encontram em relação de consunção quando as ameaças são reiteradas, autônomas e proferidas antes, durante e após a agressão física, com finalidade própria de intimidar a vítima, tutelando bens jurídicos distintos (integridade física e liberdade psíquica), justificando-se a aplicação do concurso material de crimes (art. 69, CP)."

"4. Constitui circunstância judicial negativa apta a fundamentar a majoração da pena-base o cometimento de crime de violência doméstica na presença de filhos da vítima, ante a maior reprovabilidade da conduta que expõe crianças e adolescentes a situação de violência, violando o princípio da proteção integral consagrado no art. 227 da Constituição Federal."

LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA:

CP, arts. 28, II; 69; 129, § 13; 147; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); CPP, arts. 387, § 2º; CF/1988, art. 227.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.202.116/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.940.593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1.548.520/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 1.982.124/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002743-45.2022.8.05.0199, da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA, em que figura como Apelante
E.S.P.
, representado pela
Defensoria Pública do Estado da Bahia
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em:
CONHECER PARCIALMENTE do recurso de apelação, apenas quanto aos pedidos de
a
bsolvição por insuficiência probatória relativamente aos crimes de lesão corporal e ameaça; a
plicação do princípio da consunção para absorção do crime de ameaça pelo crime de lesão corporal; r
evisão da dosimetria da pena-base;

NÃO CONHECER do recurso de apelação quanto aos pedidos de
d
etração penal e extinção da punibilidade por pena cumprida, por constituir matéria afeta à fase de execução penal, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal; i
senção de custas processuais, por se encontrar prejudicado ante a concessão do benefício da gratuidade judiciária pela sentença de primeiro grau;

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória que condenou o apelante ELIEZER SILVA PEREIRA pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13 (lesão corporal dolosa no contexto da Lei Maria da Penha), e art. 147 (ameaça), ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP), à pena total de 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data de assinatura no sistema.